Tribunal: TJDFT
Processo: 0736498-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736498-21.2019.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MHM CONSORCIO E SOLUCOES EM CREDITOS EIRELI APELADO: ADENIR DOS SANTOS RAMOS, RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por MHM CONSÓRCIO E SOLUÇÕES EM CRÉDITOS EIRELI contra a r. sentença exarada sob o ID 33616298. Na origem, PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA propôs Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Reparação de Danos em desfavor da apelante e de ADENIR DOS SANTOS RAMOS FERREIRA e RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA sustentando que adquiriu, em 11/06/2019, da ré Adenir, por intermediação da empresa apelante, carta consórcio contemplada do grupo 001777 – Cota: 0581, pertencente à ré Rodobens Administradora de Consórcios. Afirma o autor que pelo negócio pagou o valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), mediante transferência bancária à MHM CONSÓRCIO, tendo ainda adiantado os valores de R$ 2.006,71 (dois mil e seis reais e setenta e um centavos), R$ 881,86 (oitocentos e oitenta e um reais e oitenta e seis centavos) e R$ 882,42 (oitocentos e oitenta e dois reais e quarenta e dois centavos) em favor de RODOBENS. Relata ter a ré ADENIR lhe outorgado instrumento público de mandato contendo poderes especiais para transferência do consórcio. Aduz que, em 08/10/2019, alienou a carta consórcio em favor de terceiro, João Paulo Saraiva, tendo tomado conhecimento de que a ré ADENIR revogara a procuração sem qualquer justificativa, impedindo que o terceiro adquirente resgatasse o valor da cota de consórcio. Pontua que fora obrigado a ressarcir os valores pagos pelo terceiro adquirente, sofrendo prejuízo total de R$ 48.770,99 (quarenta e oito mil setecentos e setenta reais e noventa e nove centavos). Em razão do ocorrido, formulou pedido de tutela de urgência, para o fim de determinar a suspensão do pagamento da carta contemplada em favor da primeira ré, a qual deverá abster-se de utilizar a carta contemplada para qualquer outra finalidade, sob pena de multa. No mérito, postulou a condenação da primeira ré na obrigação de transferir a carta de consórcio adquirida pelo autor e, na impossibilidade, a condenação das rés a responder por perdas e danos quanto aos valores desembolsados na proporção de: (i) R$ 2.006,71(dois mil e seis reais e setenta e um centavos), R$ 881,86 (oitocentos e oitenta e um reais e oitenta e seis centavos) e R$ 882,42 (oitocentos e oitenta e dois reais e quarenta e dois centavos) solidariamente entre a primeira e a segunda rés e (ii) de R$ 45.000,00 solidariamente entre a primeira e a terceira rés. Requereu a condenação das rés no pagamento de danos morais no importe de R$ 9.980,00 (nove mil novecentos e oitenta reais). A ré ADENIR formulou pedido reconvencional requerendo a condenação do autor ao pagamento da quantia de R$ R$ 10.450,00 (dez mil e quatrocentos e cinquenta reais), a título de dano moral, em razão da lavratura de boletim de ocorrência em seu desfavor. A decisão saneadora acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, quanto à RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA (ID 33616248). Sobreveio a r. sentença recorrida (ID 33616298) pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para o fim de: (i) condenar a ré ADENIR ao pagamento das parcelas do consórcio adimplidas pelo autor, no valor de R$ 881,86 (oitocentos e oitenta e um reais e oitenta e seis centavos) e R$ 882,42 (oitocentos e oitenta e dois reais e quarenta e dois centavos) corrigidas monetariamente pelo INPC, desde o desembolso, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação nos autos; (ii) condenar MHM CONSÓRCIO ao ressarcimento de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) ao autor, corrigindo-se monetariamente pelo INPC, desde o desembolso, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação pessoal nos autos. Em face da sucumbência recíproca e equivalente, as partes foram condenadas ao pagamento pró-rata das custas e despesas processuais. No que concerne aos honorários advocatícios de sucumbência, a parte requerida foi condenada a arcar com o pagamento de 10% sobre o valor da condenação. Por sua vez, a parte requerente foi condenada a pagar o valor de 10% sobre o proveito econômico obtido pela requerida, ou seja, a diferença entre o que foi pedido e a efetiva condenação, vedada a compensação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 14o, do Código de Processo Civil. Julgado, ainda, improcedente o pedido reconvencional, tendo a reconvinte sido condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da atribuído à reconvenção, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. Inconformada, MHM CONSÓRCIO E SOLUÇÕES EM CRÉDITOS EIRELI interpôs Apelação (ID 33616322) em que sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, confirma que intermediou negócio jurídico entre Sr. Mário José da Rocha Filho, estranho à lide, e o autor, tendo recebido deste o valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) e depositado, dia 12/06/2019, a quantia de R$ 30.491,65 (trinta mil quatrocentos e noventa e um reais e sessenta e cinco centavos) em favor de Gonçalo Benedito de Magalhães, conhecido como Cordinha, e, ainda o valor de R$ 5.508,35 (cinco mil quinhentos e oito reais e trinta e cinco centavos) em favor do Sr. Mário José, encerrando sua participação no negócio. Relata que acompanhou a entrega da procuração em favor do autor, porém desconhece as demais partes envolvidas, não tendo intermediado a negociação entre o autor e a ré Adenir. Postula, assim, o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva a fim de serem julgados improcedentes os pedidos da parte autora. O apelado ofertou contrarrazões (ID 33616341) repisando os argumentos vertidos na inicial e postulando o não provimento do recurso. Por ocasião da análise dos requisitos de admissibilidade, foi observado que a apelante juntou aos autos o comprovante do recolhimento de preparo recursal somente no primeiro dia útil seguinte à interposição do recurso de apelação (ID 33616326) e que o comprovante acostado quando da interposição do recurso se referia a mero agendamento (ID 33616323), sem aptidão para demonstrar o efetivo pagamento. Por conseguinte, foi determinada a intimação da apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção (ID 33909082). Nada obstante tenha sido regularmente intimada, a apelante deixou de promover o recolhimento do preparo recursal, limitando-se a requerer a reconsideração da decisão (ID 33980521). É o relatório. Decido. Nos termos do § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil: O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. É cediço que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados os requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem as quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, constata-se que a Apelação Cível interposta sob o ID 33616322 não reúne os requisitos necessários para que seja conhecida. Com efeito, o recurso de apelação foi interposto no dia 11/02/2022 (ID 33616321) e o agendamento de pagamento apresentado pela apelante encontra-se datado de 11/02/2022 (ID 33616323) tendo sido compensado no dia 14/02/2022 (ID 33616326). Portanto, o recolhimento do preparo foi feito posteriormente à interposição do recurso. Dessa forma, encontra-se caracterizada a deserção do recurso, ante a inobservância da formalidade prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, circunstância que impõe o não conhecimento da apelação cível. Não obstante o texto legal não deixe margens para dúvidas acerca da necessidade de comprovação do pagamento do preparo simultaneamente com a interposição do recurso, ou seu posterior recolhimento em dobro, ao ensejo, colaciono anotação do professor Daniel Amorim Assumpção Neves1, ao comentar o dispositivo em questão: Nos termos do §4o do art. 1.007, do Novo CPC, o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo e do porte de remessa e de retorno no ato de interposição do recurso será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Significa dizer que, para pagar o exato valor do preparo, o recorrente deve provar seu recolhimento no ato de interposição do recurso, mas que a ausência de tal comprovação não tornará irremediavelmente deserto o recurso, desde que seja recolhido o preparo em dobro de seu valor. É preciso registrar que o art. 1.007, §4o do Novo CPC, por ser norma específica, prefere à norma geral consagrada no art. 932, parágrafo único do Novo CPC, de forma que o saneamento do vício exige o recolhimento do preparo em dobro. Entendo que o dispositivo contempla duas situações distintas. A primeira decorre de uma interpretação literal do art. 1.007, §4o do Novo CPC: o recorrente não recolheu qualquer preparo e interpôs o recurso. A segunda, embora não consagrada expressamente no texto legal, cuida do recorrente que recolheu o preparo e deixou de comprovar o recolhimento no ato de recorrer. Nesse caso não será necessária recolher o preparo em dobro, porque assim fazendo estaria recolhendo o preparo por três vezes. Basta, portanto, recolher mais uma vez o preparo e fazer a comprovação em 5 dias daquilo que já havia recolhido antes da interposição do recurso e da outra parcela recolhida após esse momento procedimental.[1] Nessa esteira, uma vez que não houve comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, para sanar a deficiência, caberia à recorrente seu recolhimento em dobro, o que não ocorreu. Corroborando este entendimento, trago à colação precedentes desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. COMPROVAÇÃO DE PREPARO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. EXEGESE DO ART. 1.007, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITO NÃO ATENDIDO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com a interposição do recurso. 2. Para sanar a deficiência, incumbe ao recorrente efetuar o recolhimento em dobro do preparo, consoante o artigo 1.007, §4o do CPC, não sendo suficiente o pagamento intempestivo na forma simples. 3. O pagamento posterior do preparo sem a observância do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil não satisfaz requisito legal extrínseco de admissibilidade, pois segundo a nova sistemática processual não bastaria unicamente o pagamento na forma simples, mas em dobro. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1407285, 07239162120218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso DIREITO PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RELATOR. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. EQUIVOCO NO RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. RECOLHIDO NA FORMA SIMPLES. DESERÇÃO. MULTA. 1. Em caso de equívoco no preenchimento da guia de custas, o recorrente será intimado para sanar o vício no prazo de cinco dias (§ 7o do art. 1.007 do CPC). 2. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (§ 4o do art. 1.007 do CPC). 3. Devidamente intimada para sanar o vício, e recolher o preparo em dobro, a recorrente recolheu o preparo na forma simples, não sendo possível a complementação do preparo parcial, no recolhimento realizado na forma do § 4o (§ 5o do art. 1007 do CPC). 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1401719, 07421061820208070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PREPARO. AUSÊNCIA. AGENDAMENTO DE PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO NO DIA SUBSEQUENTE AO AVIAMENTO DO APELO. RECOLHIMENTO DO EQUIVALENTE AO DOBRO. OPORTUNIDADE. CONCESSÃO. SATISFAÇÃO DO PRESSUPOSTO. INOCORRÊNCIA. DESERÇÃO. AFIRMAÇÃO (CPC, ARTSÇ. 932, parágrafo único, e 1.007). ALEGAÇÃO DE INCONSISTÊNCIA DO SISTEMA ELETRÔNICO BANCÁRIO. PROVA. AUSÊNCIA. ACOLHIMENTO DA JUSTIFICATIVA COMO APTA A INFIRMAR A DESERÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. CONHECIMENTO NEGADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A exata tradução da regra inserta nos artigos 1.007, caput, do estatuto processual é no sentido de que deve a parte apelante, como forma de ser devidamente formado o instrumento recursal, comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, realizando, dessa forma, um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, prevenindo juízo negativo de admissibilidade, salvo se beneficiária da justiça gratuita. 2. Detectada a incompletude da formatação do recurso por estar acompanhada apenas do comprovante de agendamento de pagamento, antes de ser aplicada a pena de deserção deve ser assegurada à parte apelante a faculdade de, saneando o instrumento recursal, acostar aos autos o comprovante do recolhimento, que, não consumado, deverá ser efetivado em dobro, não se afigurando viável a postergação ou ampliação dessa faculdade (CPC, artigos 932, parágrafo único, 1.007, §§ 2o e 4o). 3. Assegurada, no molde legal, oportunidade para a parte apelante sanear a peça recursal mediante comprovação da realização do preparo em conjunto com o aviamento do recurso através da apresentação das guias correlatas, evidenciando o recolhimento do importe correlato ou promovendo seu recolhimento emdobro, se não consumado, sua inércia no atendimento ao chamamento, ensejando a ocorrência da preclusão temporal e denunciando a incompletude do instrumento recursal, irradia os efeitos inerentes à lacuna detectada, determinando a afirmação da deserção e a afirmação da negativa de conhecimento do recurso. 4. À parte afetada por fato que a impedira justificadamente de praticar o ato processual compete evidenciar o evento alheio à sua vontade que efetivamente obstara a consumação do ato por si ou seu mandatário, encerrado justa causa para a restituição do prazo, não se enquadrando nessa salvaguarda eventual alegação de inconsistência bancária, que, além de não evidenciada, não obstara a consumação do ato processual, tornando inviável a concessão de nova oportunidade para complementação do recolhido à guisa de realização dopreparo, inclusive porque, concedida oportunidade para sua realização, não pode ser prorrogada ou postergada (CPC, art. 1.007, §§ 2o, 4o e 5o). 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. Decisão: CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. [Classe do Processo: 07047573620198070009 - (0704757-36.2019.8.07.0009 - Res. 65 CNJ). Registro do Acórdão Número: 1302116. Data de Julgamento: 18/11/2020. Órgão Julgador: 1a Turma Cível. Relator: TEÓFILO CAETANO. Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 01/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada]. - grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. PREPARO REALIZADO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de interposição ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção, conforme artigo 1.007, caput e §4o, e artigo 932, inciso III e parágrafo único, do CPC. 2. Uma vez não comprovado o preparo no ato da interposição do recurso, ainda que realizado, adota-se, como solução processual, a determinação ao recorrente de recolhimento em dobro, nos termos do § 4o do art. 1.007 do CPC. 3. Na hipótese dos autos, a agravante não atendeu à intimação para recolhimento em dobro, limitando-se a juntar o comprovante com o preparo efetuado de forma simples, sem qualquer justificativa. 4. Desatendidos os comandos legais, não se conhece do recurso de agravo de instrumento, por deserção. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1322091, 07226157320208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 19/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em análise, encontra-se evidenciada a deserção do recurso, por não ter a apelante promovido o recolhimento em dobro do preparo, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Pelas razões expostas, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO com fundamento no artigo 1.007, § 4o, c/c artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos conclusos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 6 de abril de 2022 às 12:35:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo, Ed. JusPodivm, 2016, pag. 1662.